Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008880-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALINE MASSABKI RENSI
PACIENTE: THALYTA TELES DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Aline Massabki Rensi em favor de Thalyta Telles de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000882-74.2021.8.11.0050.
Sustenta, a impetrante, que a paciente é apenas e tão somente usuária de drogas, inclusive, padece em decorrência dessa condição patológica a qual merece tratamento médico e não punição, ressaltando, outrossim, que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo.
Assevera, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente uma vez que, na espécie não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Alega, ainda, que a paciente é primária, tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade.
Aduz, por fim, que a prisão provisória da paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenada, será, certamente, submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a impetrante sequer juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão provisória da paciente que, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido – 19 (dezenove) unidades de substância análoga a maconha acondicionada em sacolas plásticas; 6 (seis) unidades de substância análoga a cocaína –, além de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em dinheiro e 4 (quatro) unidades de balanças de precisão.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator